Tribunal: TJPA
Processo: 0020681-19.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020681-19.2008.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY MENDONCA BALCASAR

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Embargos de declaração em apelação cível
. Pensão por morte. Suposta omissão e contradição quanto à valoração da prova. Inexistência de vícios no acórdão. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação cível, manteve a sentença de improcedência do pedido de restabelecimento de pensão por morte e pagamento de valores retroativos, sob o fundamento de ausência de comprovação de união estável e dependência econômica em relação à segurada falecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao desconsiderar documento novo e provas testemunhais sobre a suposta união estável entre o embargante e a segurada falecida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório dos autos, incluindo perícia grafotécnica, depoimentos testemunhais e documentos, concluindo pela ausência de comprovação da união estável e dependência econômica exigidas pela Lei Estadual nº 5.011/81.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição, revela-se descabida a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0020681-19.2008.8.14.0301), opostos por SIDNEY MENDONÇA BALCAZAR contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Direito previdenciário.
Apelação cível
. Pensão por morte. União estável. Dependência econômica. Lei estadual aplicável à época do óbito. Requisitos não comprovados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte e pagamento de valores retroativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante demonstrou, mediante prova documental e testemunhal, a condição de companheiro e dependente da segurada falecida, conforme exigido pela Lei Estadual nº 5.011/81, vigente à época do óbito.

III. Razões de decidir

3. O óbito ocorreu em 19/07/1996, devendo ser aplicada a legislação previdenciária vigente na data do fato, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

4. A Lei Estadual nº 5.011/81 exige comprovação da dependência econômica e da união estável, caracterizada por convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

5. A perícia grafotécnica e as provas testemunhais apresentadas não foram suficientes para comprovar a autenticidade dos documentos ou a existência de união estável.

6. Ausente a comprovação da relação jurídica exigida para o reconhecimento da condição de dependente, é inviável a concessão da pensão por morte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, afirmando que o acórdão não considerou documento novo acostado em sede recursal, qual seja, a segunda certidão extraída do Cartório Valle Chermont, datada de 1997, que confirma a existência do contrato particular de casamento com fé pública.

Assera que o documento em questão, por ser certidão de registro lavrada por serventia extrajudicial, goza de presunção de autenticidade e deve ser valorado nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, por não ter sido possível sua apresentação na fase inicial da demanda.

Aduz que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente o conjunto probatório que corrobora a alegação de união estável e dependência econômica, configurando violação aos princípios constitucionais da proteção previdenciária, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

Afirma que o acórdão também teria sido contraditório ao negar vigência à prova testemunhal e ao relatório social produzido pelo próprio IGEPREV, o qual reconheceu
in loco
o vínculo alegado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, com a consequente modificação do julgado, reconhecendo-se o direito ao restabelecimento da pensão por morte.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso e contraditório quanto às provas existentes nos autos, as quais afirma demonstrar que manteve relação de união estável com a ex-servidora antes do seu falecimento.

Não assiste razão ao Recorrente, pois o acórdão analisou expressamente o conjunto probatório dos autos, incluindo perícia grafotécnica, depoimentos testemunhais e documentos, concluindo pela ausência de comprovação da união estável e dependência econômica exigidas pela Lei Estadual nº 5.011/81. Vejamos:

O Recorrente pretende demonstrar a condição de companheiro e dependente da ex-segurada, mediante o contrato de casamento constante no documento de id. 11033831 - Pág. 14/15.

No entanto, a perícia judicial realizada para atestar a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos foi inconclusiva e não pôde ser complementada pelo fato de o Apelante não ter apresentado o documento original, mesmo após ser intimado para tanto.

A conclusão do laudo pericial registra que:

Após as análises acima realizadas em duas (02) assinaturas cursivas apostas nos documentos questionados (A - 01 a 03), e a par dos elementos convergentes acima constatados, e devidamente assinalados nas peças, o Perito chegou a seguinte conclusão:

01 - A assinatura cursiva aposta, na
Declaração (Fls. 313 dos autos),
em original, confeccionada em uma folha de papel amarelado, sem pauta, tendo como Declarante a senhora Vania Maria Silva Barbalho RG N° 226159 2ª Via, CPF n°. 064.360.482-00, se identifica com os padrões gráficos oferecidos a perícia, como sendo da mesma pessoa, portanto.
Autentica
;

02 -
A assinatura cursiva aposta no Contrato de Casamento (Fls. 13 e 14),

em
cópia reprográfica deficiente
, como sendo da senhora Vania Maria Silva Barbalho, apesar de apresentar convergências gráficas com as assinaturas padrões oferecidos,
o perito não pode emitir uma conclusão definitiva de autenticidade, ou não, somente quando da apresentação do documento original
;

03 -
Há divergência de informação de reconhecimento, pelo Cartório Condurú, na 2ª Folha do Contrato de Casamento Fls. 14, onde informa, no anverso, o reconhecimento de duas (02) assinaturas em 13/03/1996 e, no verso, o reconhecimento de 04 (quatro) assinaturas em 30/07/1996, quando deveriam ser três (03), um reconhecimento foi feito pelo Cartório de Val-de-Ces.

A prova testemunhal também contraria as alegações do Recorrente, inexistindo demonstração de que a relação mantida com a ex segurada constituísse união estável com o objetivo de constituir família. Neste sentido, o depoimento da testemunha Ana Cecília Pina Lassance de Carvalho constante no documento de id. 11033840 - Pág. 15:

(...)
Que Vania chegou a apresentar Neto como seu marido para a depoente, porém Sidney esta nunca chegou a lhe apresentar
. Que a depoente via Sidney com Vania quando ele acompanhava a mesma sempre com uma pasta e ficava do lado de fora ou quando este estava dirigindo o carro de Maysa trazendo Vania.
Que nunca soube do grau de relacionamento entre Sidney e Vania. Que nunca presenciou expressões de afeto entre Sidney e Vania. Que a depoente nunca viu Vania sair de sua sala e ficar de mãos dadas com Sidney
(...) Que comentavam que Vania era doente pelo Neto.
Que quanto a Sidney a depoente nunca presenciou nada que desse a entender que os dois tinham algum relacionamento mais íntimo
(...)

Além disto, constata-se que o próprio Apelante moveu reclamação trabalhista contra a empresa de propriedade da ex-servidora, pleiteando direitos trabalhistas, pairando incertezas se a relação entre eles era de natureza profissional.

Desta forma, embora existisse uma relação entre o Apelante e a segurada falecida, não há comprovação suficiente de que se trate de união estável com o objetivo de constituir família, impondo a rejeição do pedido de pensão.

O Embargante, em extensa arguição de 57 laudas, pretende a reanálise das provas existentes, circunstância não cabível na estreita via dos embargos de declaração.

Assim, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025